Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700516-08.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS MACIEL DA CUNHA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo o réu manifestado pessoalmente o desejo de recorrer da sentença condenatória (ID 38795638), deve ser suprida sua falta de capacidade postulatória com a apresentação das razões pelo advogado constituído, se não pela Defensoria Pública ou Núcleo de Prática Jurídica, em observância a ampla defesa e a dialeticidade recursal. Considerando que a Defensoria Pública limitou-se a juntar petição sem as razões de apelação (ID 38795648), intime-a novamente, com amparo no artigo 261 do Código de Processo Penal. Converto os autos em diligência para que seja sanada a irregularidade. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2022 17:04:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator